Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que manteve a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca e de fogo. O embargante alega omissão e contradição quanto à nulidade processual por deficiência de defesa técnica, à incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo sem apreensão do artefato e à configuração de bis in idem na valoração da arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à nulidade processual e à aplicação das majorantes; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame da causa.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a inexistência de nulidade por deficiência da defesa técnica, considerando que o réu foi devidamente assistido por advogado constituído em todas as fases do processo.
5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo está devidamente fundamentada no depoimento das vítimas e na Súmula n. 22 do TJDFT, que dispensa a apreensão e perícia do armamento quando houver outros meios de prova.
6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se evidencie qualquer vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.